Tribunal: TJPA
Processo: 0804489-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804489-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ANTONIO ABDELNOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804489-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO: ANTONIO ABDELNOR

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO MARTINS ABDELNOR – OAB/PA 25.965

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER AGRESSIVO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar tratamento quimioterápico com medicamento Paclitaxel (Ontax), prescrito por médico assistente a paciente oncológico, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que impôs ao plano de saúde a obrigação de custear tratamento quimioterápico com medicamento prescrito, cuja indicação se deu em regime off-label, mas com eficácia comprovada em protocolos internacionais, diante da negativa de cobertura pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura sob fundamento de uso off-label não se sustenta quando o medicamento é prescrito por especialista, possui respaldo científico em estudos reconhecidos e se destina ao tratamento de doença coberta contratualmente.

4. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para assegurar a cobertura de tratamentos eficazes, mesmo fora do rol da ANS, quando baseados em evidência científica e respaldados por órgãos de avaliação de tecnologia em saúde.

5. O Paclitaxel (Ontax) é indicado em diretrizes clínicas internacionais como terapêutica apropriada para angiossarcoma, sendo indispensável à continuidade do tratamento, conforme laudo médico emitido por hospital de referência.

6. A fixação de multa diária mostra-se razoável diante da urgência do tratamento e da resistência injustificada da operadora.

7. Precedentes dos tribunais reconhecem que a indicação do tratamento compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa imotivada da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa de plano de saúde em custear medicamento prescrito para tratamento de doença coberta contratualmente, ainda que fora do rol da ANS, quando houver evidência científica de eficácia e prescrição médica fundamentada.

2. A Lei nº 14.454/2022 assegura a cobertura de tratamentos eficazes, ainda que off-label, desde que respaldados por protocolos médicos e avaliação técnica especializada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face da decisão interlocutória de id. 136638846 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, viabilize o tratamento de quimioterapia do autor ANTONIO ABDELNOR, autorizando as sessões que forem solicitadas por ordem médica, no prazo de três dias, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada (processo nº 0811254-66.2025.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 25380709, a Agravante se insurge contra o interlocutório recorrido, sustentando em apertada síntese que o instrumento contratual firmado é anterior à entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, sem registro de adaptação às disposições introduzidas por referido diploma legal, bem como, que o medicamento ONTAX (Paclitaxel) não se encontra contemplada nas indicações terapêuticas indicadas na bula aprovada pela Anvisa.

Alega que a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autoriza a exclusão de cobertura para tratamentos classificados como experimentais, bem como para medicamentos cuja indicação não esteja descrita na bula aprovada pela ANVISA, caracterizando, portanto, uso off-label.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal, para fins de que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pugna pela revogação da decisão agravada.

Decisão Monocrática de id. 25560392, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, para afastar a obrigação de custeio do tratamento de quimioterapia do autor, sob a fundamentação de ausência de documentos que atestam a eficácia do método indicado pelo médico assistente, com base em evidência científica, de maneira que não está contemplada pelo que dispõe o § 13 do art. do art. da Lei nº 9.656/98

Embargos de Declaração interposto no id. 26072266, onde a parte autora, ora Agravada, pugna pela reforma da decisão, tendo em vista a juntada de documentos que atestassem a eficácia do método indicado pelo médico assistente, à luz de evidências científicas, bem como que das 12 sessões de quimioterapia, só faltam 05 sessões para o término do tratamento, de modo que a interrupção do tratamento, aumenta drasticamente a possibilidade de retorno do câncer e coloca em sério risco a vida do paciente.

Contrarrazões do Agravo de instrumento ofertadas no id. 26582448, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração, ofertadas no id. 26809121, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Decisão de id. 27589276, que acolheu os embargos de declaração para reconsiderar a decisão embargada, indeferindo-se o pedido de efeito suspensivo anteriormente deferido.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, consta da petição inicial que o autor, de 68 anos de idade, em agosto de 2024, foi diagnosticado com Angiossarcoma pouco diferenciado de alto grau localmente avançado (CID C49), pT2pN1MO, em couro cabeludo, em região temporoparietal esquerda, sendo este tipo de câncer considerado agressivo e de rápido crescimento.

Alega que o Autor foi submetido à uma extensa cirurgia para a retirada do tumor e linfonodos, bem como, realização de enxertos para a recuperação dá área removida, além de, receitadas 12 sessões de quimioterapia, a ocorrer semanalmente, sendo ONTAX (PACLITAXEL), sendo este último não autorizado pela Agravante.

A ré, ora Agravante, não impugnou o diagnóstico da doença.

Daí, considerando que o contrato de prestação de serviços de saúde não exclui a cobertura do tratamento da doença, é acertada a determinação do MM. juiz a quo para que a ré custeie o tratamento com o medicamento prescrito.

Em um juízo perfunctório e superficial, havendo previsão contratual de cobertura da doença e tendo sido indicado pelo médico responsável o tratamento com a utilização de medicamento ONTAX (PACLITAXEL), a recusa em custear o referido fármaco, sob o fundamento de exclusão contratual, fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1º, II, do CDC, assim como o disposto na Lei nº 9.656/98.

Além disso, a ré não comprovou a existência de outras alternativas eficazes para o tratamento da comorbidade do autor.

Consta ainda no id. 136593173 dos autos originários, laudo médico emitido pelo Hospital A.C. CAMARGO, onde se afirma que o medicamento é indispensável, ante a ausência de outras alternativas terapêuticas, além da advertência de que o paciente deve iniciar o tratamento com urgência.

Assim, em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, compreendo correta a decisão recorrida, considerando a necessidade do tratamento ante a enfermidade apresentada pela recorrida e seu respectivo quadro clínico.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente.

Neste sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Outrossim, o fornecimento de medicamento para tratamento antineoplásico possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, figurando como exceção à regra que permite às operadoras excluírem a cobertura de fármacos para tratamento domiciliar, consoante disposição dos artigos 10, VI, § 6º e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98, in verbis:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; § 6º As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do artigo 12des Lei são obrigatórios, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidade, observado o disposto no § 7º deste artigo.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano- referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...)

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Note-se que o médico responsável pelo tratamento, especialista nesse tipo de doença, ressalta a importância da medicação receitada para que haja um tratamento eficaz. Do documento estão as indicações de diversos estudos que corroboram a indicação médica, feitos pelos principais centros de pesquisa do mundo, havendo inclusive a participação do Hospital HC CAMARGO (Centro de referência no Brasil onde o autor realiza seu tratamento) colaborado com algumas dessas pesquisas.

No relatório médico apresentado, podemos ver os estudos que dão o amparo científico que embasam a prescrição do medicamento e o consideram a melhor opção de tratamento para o tipo de doença que aflige o autor:

Referências:

1. Penel N, et al. Phase Il trial of weekly paclitaxel for unresectable angiosarcoma: the ANGIOTAX Study. J Clin Oncol, 2008;26(32):5269-74. doi: 10.1200/JCO.2008.17.3146.

2. Gronchi A, et al. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol, 2021;32(11):1348-1365. doi: 10.1016/.annonc.2021.07.006.

3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Soft Tissue Sarcoma - Version 5.2024.

4. Blay JY, et al. SELNET clinical practice guidelines for soft tissue sarcoma and GIST. Cancer Treat Ver, 2022:102:102312. doi: 10.1016/j.ctrv.2021.102312.

5. Conforti F, et al. Chemotherapy in patients with localized angiosarcoma of any site: A retrospective european study. Eur J Cancer, 2022:171:183-192. doi: 10.1016/j.ejca.2022.04.030.

6. Constantinidou A, et al. Evaluation of the use and efficacy of (neo)adjuvant chemotherapy in angiosarcoma: a multicentre study. ESMO Open, 2020;5(4):e000787.

O estudo 01 atesta a eficácia do paclitaxel no tratamento do angiossarcoma

metastático, similar a condição do autor.

Os estudos 02,03 e 04 afirmam que essa classe de medicamentos (taxanos) consta dentro das recomendações de escolha para tratamento de pacientes com angiossarcoma, conforme fica evidenciado nas diretrizes europeias de tratamento de sarcomas de partes moles, novamente, similar a condição do autor.

O estudo 04, teve, inclusive, participação do hospital onde o Autor realiza seu tratamento.

Os estudos acima 05 e 06, atestam o aumento da sobrevida dos pacientes submetidos ao tratamento pleiteado.

Não bastasse, sobreveio a alteração da Lei 9.656/98 pela Lei 14.454/22, que assegura ao paciente a cobertura de tratamento pela operadora mesmo fora do rol das ANS, quando a proposta terapêutica tiver eficácia comprovada, baseada em evidências científicas, ou for aprovado por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde, consoante Relatório de Recomendação nº 355/2018 da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde.

De mais a mais, tratando-se de exclusão de cobertura, não pode ser deliberada de modo residual.

Se o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete o autor/apelado, não há de excluir o tratamento/medicamento devido ao seu enfretamento, sobretudo quando indicado por médico especialista.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025